Tribunal: CARF
Processo: 10783.902318/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902318/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.821 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO AUTO PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. Uma vez não apresentados esclarecimentos e/ou documentos com
vistas a fundamentar o direito creditório pleiteado, cabe manter integralmente o
que foi decidido no Despacho Decisório mantido pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de decadência e homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902318/2010-09
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro - RJ, que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação das
compensações apresentadas de crédito oriundo de saldo negativo de imposto sobre a renda da
pessoa jurídica (IRPJ), referente ao 2003, para extinguir débitos de estimativa de IRPJ, de janeiro
a julho do anocalendário 2004.
Os Per/Dcomp que materializaram o feito são só relacionados às fls. 08 e
constantes das fls. 70/126, tendo, os mais remotos, sido transmitidos à base de dados da Receita
Federal em 03/11/2004.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 08, a compensação não foi
homologada por inexistência do direito creditório.
Em apenso, segue o processo de representação fiscal n.o 15578.000094/201030,
que contém os despachos decisórios exarados nos autos n.o 15578.000092/201041 e
10783.902127/201039.
Inconformada com a decisão, da qual tomou ciência em 15/06/2010 (fls. 128), a
interessada interpôs, em 15/07/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 02/07, na qual,
em síntese, alegou:

a) que “além de ter saldo negativo no valor de R$210.561,54, referente ao
ano de 2003 em sua DIPJ, também, tinha saldo negativo em 2001 na DIPJ,
no valor de R$1.128.848,07 e no ano de 2002 no valor de R$484.174,95”
b) que “foi relacionada a Per/Dcomp. de 03/11/2004, que se refere a mesma
Per/Dcomp. Retificadora de n° 9779 de 03/11/20041, no valor de R$
63.302,90. Dessa forma, os valores das Per/Dcomps. Não homologados
seria de R$ 748.813,46 e não R$ 812.116,37”.

O Acórdão ora Recorrido (1253.762 - 8a Turma da DRJ/RJ1) recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem
de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “o processo em apenso alude
aos saldos negativos de anos anteriores, os quais seriam justamente fonte dos créditos utilizados
na extinção das estimativas de 2003. Naqueles autos, o Seort/DRF/Vitória/ES concluiu pela
inexistência desses créditos, posição convalidada por esta Turma no julgamento dos respectivos
processos. O malfadado documento eletrônico também não detectou que, inexplicavelmente, a
interessada transmitiu os Per/DComp de finais 1072 e 9779 para a satisfação do mesmo débito,
qual seja, a estimativa de IRPJ de fevereiro de 2004, em valor igual a R$ 63.302,90, exatamente
a diferença entre os valores acima mencionados”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
138 dos autos, alegando em síntese:

a) DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Com a revisão procedida no ano de
2010, das compensações efetuadas no período em acima destacado,
verificou-se a existência de supostos erros na apuração dos créditos
daqueles anos e, consequentemente, do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2002, exercício de 2003.
b) Defende ainda que as PER/DCOMPs ora analisadas foram transmitidas em
03/11/2004 e a intimação do DD apenas se deu em 15/06/2010.
a) Aduz que a decisão recorrida laborou em erro ao considerar apenas o
crédito de R$ 210.561,64, relativo a IRPJ do ano base de 2003, quando na
verdade, a recorrente era detentora de saldo negativo credor de imposto
resultante dos anos calendários de 2001 e 2002, respectivamente, nos
montantes de R$ R$ 1.128.848,07 e R$ 484.174,95.
b) Todavia, no despacho decisório n.° 863948795, somente fora considerado
o crédito referente ao exercício de 2004, rejeitando-se os créditos atinentes
aos exercícios de 2002 (ano base 2001) e 2003 (ano base 2002), que
serviram para abatimento das estimativas dos anos de 2002, 2003 e 2004
em sua totalidade.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

c) Portanto, diante das ilegalidades aqui enunciadas, fica constatada a
impertinência do indeferimento da compensação realizada, e, por
consequência, a procedência da manifestação outrora apresentada, razão
pela qual o provimento do presente recurso com a reforma da decisão
recorrida afigura-se medida inexorável.
d) Requereu que seja recebido e provido o presente recurso voluntário para
que seja homologado o ajuste de contas promovido nas PER/DCOMPs de
fls. 08 e 70/126 em sua integralidade.

Às fls. 151 – juntada de recurso especial interposto pela contribuinte em face do
acórdão proferido pela 3a Câmara da Egrégia 1a Turma Ordinária do CARF.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que o contribuinte de forma absolutamente
equivocada apresentou no ano de 2018 Recurso Especial face a suposto Acórdão exarado no
presente processo, algo que nunca ocorreu. Trata-se de erro grosseiro e não conheço da petição
apresentada.
No mais, os argumentos de mérito aduzidos pelo Recorrente resumem-se a:
a) Decadência do direito de revisar o saldo negativo;
b) Homologação tácita das compensações que formaram o saldo negativo e
da compensação objeto de análise;
c) Existência do direito creditório.

Quanto ao primeiro e segundo argumento cumpre ressaltar que o mesmo não pode
ser acolhido e já há jurisprudência majoritária pacífica nesta TO.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

Cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação da certeza
e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que estaria homologado o
direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo
assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições
do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base
de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da analise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:

Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Quanto à alegação de que as DCOMPs objeto do presente processo foram
apresentadas no ano de 2004 omitiu-se o Recorrente em ressaltar que as mesmas foram
retificadas no ano de 2007, portanto, também não há o que se falar em homologação tácita sobre
esse aspecto.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência e homologação tácita.
No mérito, insiste o Recorrente ter direito ao crédito.
Ocorre que, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem
cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III,
do PAF.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação
ou comprovar o crédito alegado. Pelo contrário, alegou ter destruído a documentação contábil e
fiscal que amparava a formação do saldo negativo.
Mesmo assim, a autoridade fiscal refez a apuração do saldo negativo com as
informações e documentos que tinha disponível. Outrossim, na recomposição do saldo negativo
excluiu os valores de estimativas compensadas não confirmadas, isto porque no referido período
ainda não existia o controle das compensações por meio de PER/DCOMP, sendo realizadas na
própria escrita fiscal.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que confirmassem o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por não acolher as preliminares de decadência e
homologação tácita e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902318/2010-09

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital